Tribunal: TJBA
Processo: 8007206-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007206-37.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINA MARIA SANTOS SANTIAGO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNPREV. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. TERÇO DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cessação de descontos previdenciários indevidos e de restituição dos valores recolhidos sobre verbas de natureza indenizatória ou transitória, sob o fundamento de insuficiência probatória. No recurso, a autora requer a reforma integral da sentença para afastar a incidência da contribuição do FUNPREV sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária do RPPS/FUNPREV pode incidir sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se os contracheques juntados aos autos bastam para determinar a cessação dos descontos indevidos e a restituição dos valores, com apuração do montante em liquidação de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068 (Tema 163), fixa tese vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 4. A Lei Estadual nº 11.357/2009 exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária parcelas como adicional de férias, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, abono de permanência e outras verbas de natureza indenizatória, de modo que a cobrança sobre tais rubricas é ilegal. 5. Os contracheques apresentados constituem início de prova material suficiente para demonstrar a incidência indevida da contribuição sobre verbas indevidas, sendo desnecessária, na fase de conhecimento, a comprovação exaustiva de todos os descontos, que pode ser complementada na liquidação de sentença. 6. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, observada a prescrição quinquenal, porque não há demonstração de má-fé do ente estatal, aplicando-se o regime próprio da repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não incide contribuição previdenciária do FUNPREV sobre verbas de natureza indenizatória ou transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, inclusive terço de férias, horas extras, auxílio-transporte, auxílio-alimentação e abono de permanência. 2. Contracheques que evidenciam descontos indevidos bastam para o reconhecimento do direito à abstenção da cobrança e à restituição simples dos valores, cuja apuração integral pode ser realizada em liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12, e art. 201, § 11; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 3º e 4º, II; CTN, art. 167; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 77 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 65 e 71; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, Tema 163 da repercussão geral; TJBA, Mandado de Segurança nº 8011037-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, publ. 16.03.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8096590-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Graça Marina Vieira Furtado, Quinta Câmara Cível, DJEN 12.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8150696-54.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, DJEN 12.02.2026; STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8007206-37.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LINA MARIA SANTOS SANTIAGO e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02